Tribunal: TJES
Processo: 0004889-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004889-62.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA
APELADO: COORD DA COMISSAO DE ANALISE DOCUMENTAL DA SEC DE EDUCACAO e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇ
A
. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE
DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES.
PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR.
RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE
CURSO PROVIDO.

1
)
A documentação adunada demonstra a apresentação de diploma de bacharel em Administração e certificado de conclusão de curso de programa de formação pedagógica para docentes, atendendo à exigência contida no edital do certame, porquanto a dispensa de algumas disciplinas por já ter o aluno sido aprovado em curso anterior, não pode prejudicá-lo.

2
)
A eliminação do candidato se revela desprovida de fundamento editalício, violando, consequentemente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a nortear todas as decisões tomadas pela Administração Pública no concurso público. Precedente desta Segunda Câmara Cível.

3
)

Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelante lograra aprovação no concurso público para provimento de vagas no cargo de Professor B – Matemática, aberto pelo Edital 01/2018, sendo nomeado.

Ato contínuo, fora convocado para formalização da posse e identificação do posto de trabalho, por meio do Edital nº 10/2018, ocasião em que deveria apresentar os documentos comprobatórios da formação acadêmica mínima exigida para o exercício das atribuições funcionais.

O recorrente, então, apresentou diploma de graduação em Administração e certificado de conclusão de “Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, Médio e da Educação Profissional em Nível Médio”, com habilitação em Matemática, acompanhados dos históricos escolares, demonstrando o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Edital nº 01/2018,
in verbis
:

II. DOS CARGOS

2.1 Os Cargos/Disciplinas, a escolaridade/pré-requisitos e o subsídio, são os estabelecidos a seguir:

CARGO/DISCIPLINA

Escolaridade/Pré-Requisitos

(a serem comprovados no ato da posse)

Professor B - Matemática

Diploma de licenciatura em Matemática
OU
Diploma de licenciatura curta em Ciências com Plenificação em Matemática devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB
OU

Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo
MEC com habilitação em: Matemática.

Contudo, a Comissão de Análise Documental da Secretaria de Educação recusou o certificado do curso de programa de formação pedagógica para docentes submetido pelo apelante – fato que motivou a eliminação do certame –, sob a justificativa de que, segundo o respectivo histórico escolar, houve dispensa de algumas disciplinas essenciais à formação e não se comprovou a procedência do curso no qual obtidos os créditos nas mesmas disciplinas:

“I – No que se refere ao Certificado do Curso – PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES – Habilitação ‘MATEMÁTICA’, realizado no período de 28/09/2016 a 08/08/2017, com uma carga horária de 1.412h, oriundo do Centro de Ensino Superior FABRA, informamos que NÃO atende ao que dispõe o Art. 14, § 2º da Resolução CNE Nº 2 DE 1º de julho de 2015, que determina sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio,
considerando que houve dispensa de disciplinas de conteúdos específicos essenciais a referida formação sem haver comprovação da procedência do curso em que houve esse aproveitamento para dispensa dos estudos
.” (destaquei)

No entanto, extrai-se do histórico escolar do curso de programa de formação pedagógica para docentes que o recorrente não precisou atender às disciplinas “Libras”, “Educação Inclusiva” e “Educação Especial e Eletiva II – Didática do Ensino Superior”.

Sem embargo, isso não o impediu de obter o certificado de conclusão do curso, emitido por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, que efetivamente é o documento exigido no Edital n. 01/2018.

Vale dizer, quanto a eventuais certificados de conclusão de cursos que possibilitaram o aproveitamento de disciplinas objeto de dispensa, o Edital n. 01/2018 é omisso a esse respeito, de modo que a eliminação do recorrente pela ausência de tais documentos viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao se pautar no descumprimento pelo candidato de exigência desprovida de previsão editalícia.

Ressalte-se, a propósito, que
“o
STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016)”
(REsp 1717180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Finalmente, voltando os olhos para a motivação do ato impugnado no mandado de segurança não se vislumbra, ao contrário do afirmado pela Comissão de Análise Documental da Secretaria de Educação, incompatibilidade entre o certificado de conclusão do curso de programa de formação pedagógica para docentes, apresentado pelo recorrente, e o § 2º do art. 14 da Resolução CNE n. 02/2015, que dispõe:

Art. 14. [...]

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Isso porque, no caso, não se trata de ausência de oferecimento das disciplinas obrigatórias pelo curso de formação escolhido pelo recorrente,
mas de dispensa de realizá-las concedida ao aluno que já concluiu
o estudo

das mesmas disciplinas
em outro curso
, sendo uma concessão sujeita a critério de cada instituição de educação superior, que em princípio deve ser respeitado, por se inserir na autonomia didático-científica assegurada a essas instituições.

Portanto, exsurge ilegal decisão administrativa ao recusar o certificado de escolaridade apresentado para comprovação da habilitação para o exercício do cargo de Professor B – Matemática, eliminando-o do concurso público após convocá-lo para tomar posse.

Nesse sentido se manifestara este órgão colegiado, à unanimidade, no julgamento do agravo de instrumento interposto em face da medida liminar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Após ter sido aprovado no concurso público aberto pelo Edital n. 10/2018 e nomeado para o cargo de Professor B Matemática da rede pública estadual, o candidato não tomou posse em razão da recusa administrativa da documentação apresentada para efeito de comprovação da formação acadêmica exigida para o exercício das atribuições funcionais. 2)
Todavia, a documentação acostada à exordial demonstra o contrário, isto é, a apresentação de diploma de bacharel em Administração e certificado de conclusão de curso de programa de formação pedagógica para docentes, atendendo a exigência contida no edital do certame. A dispensa de algumas disciplinas no referido curso de formação, por já ter sido o aluno aprovado nelas em curso anterior, não deve prejudicá-lo. 3) Nesse contexto, a eliminação do candidato se revela desprovida de fundamento editalício, violando, consequentemente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve nortear todas as decisões tomadas pela Administração Pública no concurso público, consoante a jurisprudência do STJ.
4) A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator : Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
,
para,
reformando a sentença, conceder a segurança e
determinar
a nomeação do recorrente no cargo para o qual fora aprovado, porquanto válidos os certificados apresentados
e, por conseguinte,
cumpridos os requisitos editalícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.